Tribunal: TJMT
Processo: 1017566-30.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017566-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), RENAN AZELINDO STRAPAZZON - CPF: 060.667.651-16 (AGRAVANTE), ADELIR ANTONIO STRAPAZZON - CPF: 784.059.639-87 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), EMERSON CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 604.421.741-87 (AGRAVADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM OS ACRÉSCIMOS DO VOTO DA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO OU DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO PARA CONSTITUIR O AGRAVADO COMO GARANTIDOR DAS CÁRTULAS, SUSPENDER A “CERTEZA” DOS TÍTULOS DE CRÉDITO, BEM COMO A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS PORTADORES DOS CHEQUES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DA CÁRTULA - ARTIGOS 25 E 32, DA LEI Nº. 7.357/85 – PRECEDENTE DO STJ -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da leitura dos autos de origem, não se verifica haver lastro probatório suficiente acerca do desacerto comercial alegado (nulidade contratual por ausência de posse legítima do requerido).

Estando a demanda em fase inicial de instrução probatória, não há como deferir a pretensão de constituir o Agravado como garantidor; suspender a “certeza” ou determinar que terceiros portadores devolvam os cheques que foram dados pelo autor em pagamento do negócio, eis que, em se considerando que se trata de título de crédito autônomo, cuja circulação não depende da prova de negócio jurídico a ele atrelado, tratando-se de uma ordem de pagamento à vista, eventual terceiro de boa-fé que os tenha recebido, pelo menos em tese, não pode ser prejudicado.

Como é cediço, o cheque, segundo o art. 32 da Lei nº. 7.357/85, é ordem de pagamento à vista, passível de circulação, seja por endosso, seja por tradição, dada pelo emitente ao sacado, para pagamento em beneficio do próprio emitente ou de um terceiro.

Como título cambial não está vinculado ao negócio jurídico que o originou, vale dizer, tem natureza autônoma, independente e abstrata.

Por força dos aspectos de autonomia e abstração da cártula, consoante a regra do art. 25, da Lei nº. 7.357/85, “quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RENAN AZELINDO STRAPAZZON e ADELIR ANTONIO STRAPAZZON contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos da Ação de Anulação ou Decretação de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência nº 1000546-87.2021.8.11.0109, proposta em desfavor de EMERSON CARDOSO DE OLIVEIRA, que deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada para determinar que o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente em juízo as cártulas vincendas originais que embasam o negócio jurídico, quais sejam: (n.º 002503, 002504, 002505, 002506, 002507 e 002508, da Agência n.º 0818, Conta Corrente n.º 25688 -9, do Banco Sicredi Norte MT/PA), sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (um mil reais), bem como, a remessa de ofício ao Banco Sicredi Norte MT/PA para reter as cártulas de n. 002503 e 002504, caso sejam apresentadas para pagamento, devendo depositá-las em Juízo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Em suas razões, a agravante alega que as características das cártulas de cheque (autonomia e abstração) não são condições suficientes para o indeferimento dos pedidos de tutela formulados.

Aduz que fixar a condição do Agravado de garantidor e conferir ciência a terceiros (com a publicação em Diário Oficial e em jornais locais) somente servirá como prevenção a litígios.

Assevera que a suspensão do requisito “certeza” com relação aos títulos de crédito não causará repercussão negativa para o Agravado ou para outros interessados.

Sustenta que quando sustou os cheques, estes estavam distante dos vencimentos, e quem os recebeu, apesar de terceiro, não estava de boa-fé, vez que recebera títulos já sustados.

Argui que está comprovado que o Agravado não vai cumprir a determinação para depositar em juízo os cheques e que constitui-lo como garantidor dos pagamentos em eventual execução é medida necessária para que se evitem outros atos de má-fé pelo próprio Recorrido.

Defende a nulidade do negócio jurídico relativo ao Contrato Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios e respectivo Aditivo Contratual, ante à ausência de condição de possuidor ou proprietário alegada pelo Recorrido; a ausência de boa-fé do Agravado e o risco de dano ante à possibilidade de as demais cártulas de cheques, emitidas em razão do negócio jurídico celebrado, sejam objeto de novas medidas expropriatórias.

Nesses termos requer a concessão de efeito ativo ao recurso para constituir o Agravado como garantidor das cártulas, atribuindo-lhe legitimidade passiva em eventuais ações propostas por outrem; a suspensão do atributo “certeza” dos títulos de crédito oriundos do Contrato e Aditivo objeto desta demanda e a publicação de Edital de Intimação de Terceiros portadores dos cheques descritos no Contrato e Aditivo objetos deste feito, ordenando-lhes que depositem as cártulas em Juízo.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, confirmando a tutela recursal, reformando a decisão agravada para deferir integralmente a tutela de urgência incidental requerida pelos ora Agravantes.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 105101493).

Interposto recurso de Agravo Interno (ID 108487008), este foi desprovido (ID 120211485).

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Ordinária para Anulação/Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de tutela de urgência, ajuizada por RENAN AZELINDO STRAPAZZON e ADELIZ ANTÔNIO STRAPAZZON em face de EMERSON CARDOSO DE OLIVEIRA, aduzindo que, após proposta de negócio apresentada pelo requerido, celebraram Contrato Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios em 28.11.2019, relacionado ao imóvel SÍTIO TRÊS PODERES, onde foi pactuado que o requerido entregaria a posse mansa e pacífica, livre de quaisquer ônus, ao primeiro requerente, e este lhe pagaria o valor de R$700.000,00 (setecentos mil reais), a ser pago da seguinte forma: a) R$50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo cheque n° 2484, agência 0818 c/c 25688-9 do Banco Sicredi; b) 01 (um) caminhão, descrito no item “b” do contrato; c) R$100.000,00 (cem mil reais) representado pelo cheque n°2501 e 2502, agência 0818 c/c 25688-9 do Banco Sicredi para o dia 30.09.2020; d) R$100.000,00 (cem mil reais) representado pelo cheque n° 2503 e 2504, agência 0818 c/c 25688-9 do Banco Sicredi para o dia 30.09.2021; e) R$100.000,00 (cem mil reais) representado pelo cheque n°2505 e 2506, agência 0818 c/c 25688-9 do Banco Sicredi para o dia 30.09.2022; f) R$100.000,00 (cem mil reais) representado pelo cheque n°2507 e 2508, agência 0818 c/c 25688-9 do Banco Sicredi para o dia 30.09.2023.

Afirmam que as cártulas foram entregues ao requerido, mas que, ao se deslocarem para a área, isso em dezembro de 2019 e início de janeiro de 2020, foram abordados por terceiros, que se identificaram como sendo do Grupo Abreu, tendo o Senhor José Paulo Leite Abreu, real proprietário das terras, relatado que uma pessoa estava tentando vender a área, e confirmou que essa pessoa seria o senhor Emerson, ora requerido.

Narra que entraram em contato com o requerido, tendo este reafirmado que seria o possuidor do imóvel, tendo solicitado um prazo para resolver a situação e entregar a posse, mas, não resolveu a situação, e passou a ignorar as ligações que lhe eram dirigidas pelos autores.

Contam que foi registrado o Boletim de Ocorrência de n° 2020.30325, em decorrência dos fatos narrados, e ainda formularam Notificação Extrajudicial para desfazer o negócio jurídico e solicitar a restituição das cártulas de cheque que foram entregues, bem como realizou a sustação/cancelamento das cártulas de cheque que envolvia o negócio jurídico.

Por fim, aduzem que não conseguiram resolver amigavelmente o negócio envolvendo as partes, tendo, ainda, sido ajuizada, em desfavor dos autores, a Ação de Execução n° 1000122-45.2021.8.11.0190, por meio do qual o senhor Wagner Henrique Ricci postula o recebimento da quantia representada pelas cártulas de cheque de n° 002501 e 002502, entregues ao requerido quando da celebração do negócio jurídico, sendo que, em face da execução, foi proposto os Embargos à Execução n° 1000317-30.2021.8.11.0109.

Assim, ajuizaram a demanda e pugnaram pela tutela de urgência, para determinar que o requerido deposite as cártulas vincendas (n.º 002503, 002504, 002505, 002506, 002507 e 002508, todos da Agência n.º 0818, Conta Corrente n.º 25688 -9, do Banco Sicredi Norte MT/PA) em juízo; ou, subsidiariamente, que seja o requerido compelido a não efetuar a apresentação dos cheques para pagamento ou compensação juntos aos bancos, bem como que não sejam as cártulas objeto de qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial, abstraindo-se de realizar restrições junto aos órgãos de proteção de crédito; caso tenha repassado o cheque a terceiros, seja compelido a informar a este juízo o nome dos atuais possuidores das cártulas; que seja expedido ofício ao Banco Sacado para que retenha as cártulas de cheques próximas de vencimento (números 002503 e 002504) caso sejam apresentadas.

Ao analisar a questão, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente em juízo as cártulas vincendas originais que embasam o negócio jurídico, quais sejam: (n.º 002503, 002504, 002505, 002506, 002507 e 002508, da Agência n.º 0818, Conta Corrente n.º 25688 -9, do Banco Sicredi Norte MT/PA), sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (um mil reais), bem como, a remessa de ofício ao Banco Sicredi Norte MT/PA para reter as cártulas de n. 002503 e 002504, caso sejam apresentadas para pagamento, devendo depositá-las em Juízo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma parcial do decisum a fim de que seja constituído o Agravado como garantidor das cártulas, atribuindo-lhe legitimidade passiva em eventuais ações propostas por outrem; a suspensão do atributo “certeza” dos títulos de crédito oriundos do Contrato e Aditivo objeto desta demanda e a publicação de Edital de Intimação de Terceiros portadores dos cheques descritos no Contrato e Aditivo objetos deste feito, ordenando-lhes que depositem as cártulas em Juízo..

Pois bem.

A meu ver, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, da leitura dos autos de origem, não verifico haver lastro probatório suficiente acerca do desacerto comercial alegado (nulidade contratual por ausência de posse legítima do requerido).

Estando a demanda em fase inicial de instrução probatória, não há como deferir a pretensão de constituir o Agravado como garantidor; suspender a “certeza” ou determinar que terceiros portadores devolvam os cheques que foram dados pelo autor em pagamento do negócio, eis que, em se considerando que se trata de título de crédito autônomo, cuja circulação não depende da prova de negócio jurídico a ele atrelado, tratando-se de uma ordem de pagamento à vista, eventual terceiro de boa-fé que os tenha recebido, pelo menos em tese, não pode ser prejudicado.

Como é cediço, o cheque, segundo o art. 32 da Lei nº. 7.357/85, é ordem de pagamento à vista, passível de circulação, seja por endosso, seja por tradição, dada pelo emitente ao sacado, para pagamento em beneficio do próprio emitente ou de um terceiro.

Como título cambial não está vinculado ao negócio jurídico que o originou, vale dizer, tem natureza autônoma, independente e abstrata.

Por força dos aspectos de autonomia e abstração da cártula, consoante a regra do art. 25, da Lei nº. 7.357/85, “quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor”.

É o que diz a jurisprudência do STJ:

“DESCONTO BANCÁRIO, DIREITO CAMBIÁRIO E PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AQUISIÇÃO, EM CONTRATO DE DESCONTO BANCÁRIO, DE TÍTULO DE CRÉDITO À ORDEM, DEVIDAMENTE ENDOSSADO. INCIDÊNCIA, EM BENEFÍCIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ENDOSSATÁRIA TERCEIRA DE BOA-FÉ, DOS PRINCÍPIOS CAMBIÁRIOS. CRÉDITO CAMBIÁRIO, DE NATUREZA ORIGINÁRIA E AUTÔNOMA, QUE SE DESVINCULA DO NEGÓCIO SUBJACENTE. ALEGAÇÃO DO DEVEDOR DE TER HAVIDO SUPERVENIENTE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO FUNDAMENTAL FIRMADO COM O ENDOSSATÁRIO. HIPÓTESE QUE NÃO RESULTA EM NENHUM PREJUÍZO AO CRÉDITO DE NATUREZA CAMBIAL DO BANCO PORTADOR, EM VISTA DOS PRINCÍPIOS CAMBIÁRIOS DA AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES CAMBIAIS E DA INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AOS TERCEIROS DE BOA-FÉ. O PROTESTO DAS CÁRTULAS, EFETUADO DENTRO DO PRAZO PARA A EXECUÇÃO CAMBIAL, CONSTITUI EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1. "O título de crédito nasce para circular e não para ficar restrito à relação entre o devedor principal e seu credor originário. Daí a preocupação do legislador em proteger o terceiro adquirente de boa-fé para facilitar a circulação do título". (ROSA JR., Luiz Emygdio Franco. Títulos de crédito. 7 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 215) 2. Com efeito, desde a multicitada e veemente advertência de Vivante acerca de que não se deve ser feita investigação jurídica de instituto de direito comercial sem se conhecer a fundo a sua função econômica, a abalizada doutrina vem, constantemente, lecionando que, no exame dos institutos do direito cambiário, não se pode perder de vista que é a sua disciplina própria que permite que os títulos de crédito circulem, propiciando os inúmeros e extremamente relevantes benefícios econômico-sociais almejados pelo legislador. 3. Por um lado, o artigo 20 da Lei do Cheque - no que em nada discrepa da LUG - estabelece que o endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque e o artigo 22, caput, do mesmo Diploma dispõe que o detentor de cheque "à ordem'' é considerado portador legitimado, se provar seu direito por uma série ininterrupta de endossos, mesmo que o último seja em branco. Por outro lado, consagrando o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, o art. 25 da Lei do Cheque dispõe que quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor. 4. O cheque endossado - meio cambiário próprio para transferência dos direitos do título de crédito - desvincula-se da sua causa, conferindo ao endossatário as sensíveis vantagens advindas dos princípios inerentes aos títulos de crédito, notadamente o da autonomia das obrigações cambiais. É dizer, como os títulos à ordem circularam, constituem direito próprio e autônomo do endossatário terceiro de boa-fé - que não pode ser tolhido -, em vista que a firma do emissor expressa sua vontade unilateral de se obrigar a essa manifestação, não sendo admissível que venha a frustrar as esperanças que desperta em sua circulação. Precedente. 5. O protesto do cheque, com apontamento do nome do devedor principal (emitente), é facultativo e, como o título tem por característica intrínseca a inafastável relação entre o emitente e a instituição financeira sacada, é indispensável a prévia apresentação da cártula; não só para que se possa proceder à execução do título, mas também para cogitar do protesto. Tomadas essas cautelas, caracterizando o cheque levado a protesto título executivo extrajudicial, dotado de inequívoca certeza e exigibilidade, não se concebe que possam os credores de boa-fé se verem tolhidos quanto ao seu lídimo direito de resguardarem-se quanto à prescrição; visto que, conforme disposto no art. 202, III, do Código Civil de 2002, o protesto cambial interrompe o prazo prescricional para ajuizamento de ação cambial de execução, ficando, com a vigência do novel Diploma, superada a Súmula 153/STF. 6. Recurso especial não provido.” (Processo - REsp 1231856/PR - RECURSO ESPECIAL - 2011/0011240-2 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 04/02/2016).

Por outro lado, não se faz presente o perigo de dano, na medida em que o Juiz singular, com fulcro no poder geral de cautela, determinou a retenção dos cheques vinculados ao contrato, junto ao Sistema de Compensação e Centralizadora da Compensa de Cheques (COMPE), do Banco Central.

Assim, ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, é de rigor a manutenção da decisão agravada.

Isto posto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Desembargador Sebastião:

Trata-se de cheques pré-datados para aquisição de imóvel rural, um sítio. No entanto, esse sítio não era de quem vendeu, era do Grupo Abreu. O comprador tentou sustar os cheques pré-datados.

O cheque pré-datado, por si só, perde as características iniciais de autonomia e abstração, por estar vinculado a um contrato, podendo sim haver discussão acerca da
causa debendi.

No voto de Vossa Excelência, discordo apenas em relação ao tópico em que cita essas características de autonomia e abstração da cártula, dizendo que não poderia opor exceções fundadas em relações pessoais contra o emitente ou portadores anteriores.

Dessa forma, peço vênia a Vossa Excelência e divirjo apenas quanto a este tópico.

É como voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Desembargadora Marilsen,

Os argumentos de vossa excelência somam-se aos meus.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator com a fundamentação da Desembargadora Marilsen.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Dessa forma permitiremos às partes a ampla discussão sobre a causa em si e o que levou à sustação do cheque.-

EM 06 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DA SESSÃO DE 04/05/2022):

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM OS ACRÉSCIMOS DO VOTO DA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022